Tribunal: STF
Processo: HC 235638
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 167.101/RS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, da Lei 12.850/2013) e de receptação (art. 180 do Código Penal).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Em data e local não suficientemente esclarecidos, mas no período compreendido entre o dia 24 de abril até o dia 31 de julho de 2021, no município de São Luiz Gonzaga/RS e, também, nos municípios de Itaqui/RS, Uruguaiana/RS, Cerro Largo/RS, Porto Xavier/RS, Santa Rosa/RS e Porto Mauá/RS, os denunciados ALDAIR PIMENTEL BELEN [...], por diversas vezes, diretamente ou em colaboração indireta, importaram, remeteram, adquiriram, venderam, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo, guardaram, entregaram a consumo ou forneceram, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes, dentre as quais: aproximadamente 300 (trezentos) quilos de maconha; aproximadamente 2 (dois) quilos de cocaína e cerca de 50 gramas de crack, das quais foram apreendidas 154,65 quilos de maconha e 969 gramas de cocaína. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 6):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    2. In casu a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar a atividade criminosa, haja vista a gravidade concreta das condutas delitivas, revelada pelo grau de estruturação da organização criminosa investigada e o tráfico em larga escala, considerando a imensa quantidade de droga apreendida durante a investigação. Some-se a isso o fato de o recorrente ser multirreincidente, ostentando três condenações definitivas pelo delito de roubo majorado e uma pelos delitos de receptação, posse e porte de arma de fogo. Tal circunstância, somada aos elementos de investigação, demonstra a necessidade da segregação.



    3. O STF já se manifestou no sentido de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).



    4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o conjunto probatório embasador da denúncia proposta contra o paciente se restringe aos depoimentos prestado pelo delator André Baborsa Guimarães e pelas conversas fornecidas pelo próprio delator; e (b) Nenhuma outra prova consegue corroborar com a versão do delator, de que o paciente se comunicaria de dentro de uma penitenciária de alta segurança e seria o líder de uma organização criminosa. Nem mesmo há comprovação de que as conversas fornecidas pelo delator efetivamente tinham o paciente como interlocutor. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecida ausência de indícios mínimos de autoria para o recebimento da denúncia.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o tema veiculado nesta impetração não foi examinado pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    De todo modo, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese. 



    Ora, a defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente